Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718058-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante ACADEMIA FIT ONE LTDA-ME juntou o comprovante de pagamento de ID 21449787 cujo código de barras diverge da guia respectiva. Diante disso, determino ao apelante o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora